Tribunal: TJDFT
Processo: 0742106-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão de Id 208630901 (origem), integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 209992210, origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0003345-77.2015.8.07.0001, movida em face de PAULO MACHADO DOS SANTOS e OUTRO, que indeferiu o pedido de nova pesquisa ao sistema SisbaJud de forma automática e reiterada, bem como suspendeu o feito nos termos do art. 921, inc. III,§1o do CPC. Em suas razões recursais (Id 64731210), o agravante alega que o ordenamento jurídico centralizou no juiz os mecanismos necessários para a localização de bens e direitos dos executados. Assim, cabe ao magistrado o deferimento da pesquisa solicitada, bem como as providências para sua efetivação. Salienta que “a ferramenta ‘teimosinha’, do Sibajud, veio justamente para permitir a pesquisa prolongada de ativos financeiros da parte executada, pelo período de 30 trinta dias ou mais, o que não onera o juízo, pois a ferramenta é prática e efetiva”, tratando-se de mecanismo que prestigia a celeridade e a efetividade da execução. Pondera que a ferramenta já foi implementada pelo CNJ e sua utilização vem sendo admitida pela jurisprudência deste Tribunal. Sustenta que a ferramenta teimosinha do Sisbajud não está condicionada à probabilidade de sucesso da medida e que o STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora via sistema Sisbajud, desde que observado o princípio da razoabilidade. Postula, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada a suspensão processual, determinado o prosseguimento da execução, com a realização de pesquisas por meio do sistema Sisbajud com opção de repetição pelo prazo de 30 dias. No despacho de Id 64834759 a parte recorrente foi intimada a realizar o recolhimento em dobro do preparo, haja vista a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso. Preparo realizado nos Ids 65003036, 65003037, 65003038 e 65003039. Diante da ausência de pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, o recurso foi recebido em seu efeito meramente devolutivo, intimando-se a parte agravada para apresentar contrarrazões (Id 65058181). Posteriormente, a parte recorrente peticiona (Id 65293759), afirmando que, caso não seja deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, os autos serão remetidos ao arquivo provisório, o que acarreta prejuízo ao agravante, haja vista a contagem do prazo prescricional, além da suspensão das medidas expropriatórias em desfavor dos agravados. Argumenta que o periculum in mora está consubstanciado no fato de que aguardar o julgamento do recurso poderá acarretar a perda do objeto recursal, uma vez que o agravo de instrumento visa afastar a suspensão do processo; e o fumus bonis iuris na plausibilidade jurídica da penhora online de valores via sistema Sisbajud na modalidade teimosinha. Requer, assim, que “seja concedida a tutela provisória cautelar em caráter incidental para ‘afastar a suspensão processual por execução frustrada’, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento pendente de julgamento.” É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de extinção prematura do feito, estando a execução em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797, 921, § 3o do CPC, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC). Dessa forma, não se vislumbra o risco do decisum resultar na prescrição do direito do credor de receber o crédito cobrado e, durante a suspensão, caso o agravante encontre bens do devedor, o processo voltará a sua tramitação normal. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não se justifica. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Após preclusa esta decisão, retornem os autos. Brasília – DF, 23 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora